Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-21.2016.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000807-21.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS - CPF: 054.373.881-79 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), HELEN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 704.582.031-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 213, § 1.o, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO AGENTE NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA QUE NÃO SE MOSTRARAM COESOS E HARMÔNICOS, SUBSISTINDO, NOUTRO VIÉS, A NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU E PECULIARIDADES HÁBEIS A ENSEJAR DÚVIDAS QUANTO AO DESLINDE DO FATO ILÍCITO - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

- P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

- No caso concreto, os depoimentos da vítima não se revelaram harmônicos e, para além disso, subsistem a negativa de autoria do réu e
outras peculiaridades fáticas hábeis para ensejar dúvidas quanto à versão acusatória, possibilitando, por corolário, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e manutenção dos termos da sentença absolutória.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT nos autos da ação penal n.o
0000807-21.2016.8.11.0020 - Código 70273
, na qual o réu
Stefano Carrijo Pereira Ramos

foi
absolvido
da prática do crime previsto no art. 213,
§ 1.o,
do Código Penal, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID
134061828, o representante do órgão acusatório almeja
a condenação
do recorrido nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que os depoimentos prestados pela vítima revelam-se coesos e harmônicos, devendo lhes ser atribuídos total credibilidade, à luz do Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT.

Em contrarrazões vistas no ID
134061831,
o recorrido
rechaça a pretensão recursal
e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
136003657
, opina pelo conhecimento e
p
rovimento

do recurso ministerial, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções do art. 213, § 1.o, do Código Penal.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte dos autos que o ora recorrido
Stefano Carrijo Pereira Ramos
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 213, § 1. o, do Código Penal
[estupro realizado contra vítima menor de 18 ou maior de 14 anos], porque na data de
24 de janeiro de 2016
, por volta das 03h56, próximo ao Cristo, na cidade de Ponte Branca – MT, praticou
ato libidinoso
, mediante violência, contra a vítima
Helen Freitas de Oliveira
, que possuía 17 anos àquele tempo.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os envolvidos no fato em questão retornavam de uma festa e, nessa oportunidade, o recorrido tentou levantar o vestido da vítima, assim como a beijou sem a devida correspondência. Na sequência, a ofendida intentou empreender fuga, porém o réu a alcançou, a puxou pelo braço e tocou nas suas nádegas sem o devido consentimento.

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária
absolveu
o réu
Stefano Carrijo Pereira Ramos
, sob o viés de que a materialidade e a autoria do crime
não
ressaíram comprovadas, valendo-se dos fundamentos em destaque:

“(...) A conjugação de todos elementos resulta em juízo de dúvida sobre a ocorrência ou não do delito. A palavra da vítima, conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações em cotejo com o conjunto probatório.

A existência de 02 (duas) versões sem nenhuma prova firme a excluir a controvérsia exige o juízo de absolvição. (...) Portanto, por não haver provas da materialidade delitiva, não verifico outro julgamento senão a absolvição do réu (...)
”.

(
sic
- ID 134061825 - Pág. 3/ 4).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados, passando-se à análise da pretensão condenatória.

-
Do pedido de condenação do recorrido nas sanções do art. 213, § 1.o, do Código Penal:

No tocante à temática, malgrado não se desconheça o entendimento de que, nos crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima detém especial valia para a elucidação do fato,
in casu
, vislumbra-se inconsistências nas narrativas apresentadas por
Helen Freitas de Oliveira,
subsistindo,

para além disso, peculiaridades adjacentes hábeis a ensejar dúvidas quanto à existência e a autoria delitiva, razão pela qual
a pretensão condenatória não faz jus à acolhida.

Com efeito, a vítima
Helen Freitas de Oliveira
afirmou na
fase extrajudicial
que retornava de uma festa na companhia do ora recorrido e, nessa ocasião, ele levantou o seu vestido e a beijou sem correspondência, somente cessando tais condutas com a aproximação do
Lucas
. Nesse instante, empreendeu fuga e gritou por socorro, porém foi alcançada pelo ora recorrido, que a direcionou para uma quadra poliesportiva, onde veio a tocar nas suas nádegas e a tentar a prática de ato sexual, deixando de assim agir ao perceber que havia um grupo de pessoas vendo a cena. Ato contínuo, dirigiu-se até a residência de uma amiga e relatou o fato ao
Renato
, que a levou até a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência (ID
134061789 - Pág. 9).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida delineou circunstâncias distintas, afirmando que regressava do
‘Luau’
na companhia do ora recorrido, que, a seu turno, parou nas proximidades da residência da amiga
Joana D’Arc
para conversar com alguns amigos, motivando-a a persistir no trajeto sozinha. Sem delongas, o recorrido começou a chamá-la e pedir para que o esperasse, porém não quis atender à solicitação e prosseguiu caminhando, vindo a ser alcançada por ele. Nesse momento, a pegou pelo braço e persistiu agindo dessa forma mesmo com os seus pedidos de que a soltasse.

Prosseguiu a narrativa com menção ao fato de que, na quadra poliesportiva, o recorrido tentou beijá-la sem o consentimento, sucedido da tentativa de levantar o seu vestido e derrubá-la na calçada, a fim de perpetrar atos sexuais, somente cessando tais condutas com a aproximação de um colega da escola.

Destarte, saiu correndo e gritando por ajuda, vindo a visualizar um grupo de pessoas igualmente retornando da festa, presença esta que impediu as novas atuações do recorrido, que, a seu turno, apresentou escusas àqueles indivíduos no sentido de que não se tratava do que estavam pensando, sendo uma mera brincadeira entre eles (Relatório de Mídia de ID
134061792
).

Ao que se vê, referidas narrativas
contêm discrepâncias
, pois, na primeira oitiva, a vítima mencionou
dois ataques
autônomos, nos quais empreendeu fuga em razão da aproximação de um amigo e, empós, da presença de um grupo de indivíduos, que estaria vendo a conduta ilícita. Na segunda oportunidade, resumiu os atos libidinosos
a um único momento
, ocorridos na quadra, sendo este interrompido pela passagem de um colega de escola, somente vindo a encontrar o grupo de pessoas enquanto corria em fuga.

Ademais, a vítima delimitou
ocorrências contrárias
ao contido no acervo probatório, sendo uma delas o fato de não ter ingerido bebida alcoólica àquele tempo, em clara dissonância com o depoimento judicial da testemunha
Jessica Nascimento da Silva
, que rememorou o fato de a amiga tê-lo feito durante o deslinde da festa; assim como em desarmonia com o contexto extraído da análise dos relatos judiciais do réu
STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS
e da testemunha
Joana D’Arc Ribeiro de Almeida
,

estes no sentido de que ao término da festa uma das amigas da vítima foi conduzida ao hospital em razão da excessiva ingestão de bebida alcoólica.

Para além disso, ao revés do sustentado nas razões recursais, o depoimento
judicial
da testemunha
Renato Souza Rocha
revelou-se insuficiente para amparar a versão acusatória, pois, inicialmente, afirmou que não se recordava do fato ilícito, com mera alusão ao seu comparecimento à Delegacia de Polícia durante a madrugada daquela data. Nota-se que as elucidações sobrevieram após indagações realizadas pelo Ministério Público, instante no qual relembrou que os envolvidos
saíram juntos
do
‘Luau’
ocorrido na urbe, bem como narrou que a vítima chegara chorando na casa de
Joana D’Arc
, em razão de eventual
‘assédio’
realizado pelo ora recorrido.

Na mesma oportunidade, categoricamente afirmou que a amiga
não
lhe pormenorizou as condutas ilícitas porventura realizadas pelo algoz, remanescendo, desta forma, assertivas deveras abstratas e dissonantes com o depoimento extrajudicial, no qual logrou delimitar o
modus operandi
do crime, à luz do que lhe fora dito pela vítima (Relatório de Mídia de ID
134061792; ID 134061789).

Cumpre acrescentar ao nebuloso acervo probatório o fato de que as testemunhas
Jessica Nascimento da Silva
e
Joana D’Arc Ribeiro de Almeida
afirmaram em
juízo
que a vítima e o recorrido trocaram beijos durante a festa ocorrida na cidade e saíram do local abraçados; subsistindo, ademais, relatos judiciais de
STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS
quanto à existência de amizade pretérita e
até mesmo um
‘namorico’
(sic), pois frequentavam idêntica escola e, não raras as vezes, buscava a vítima na sua residência, conhecendo os genitores dela (Relatório de Mídia de ID
134061792).

Em sendo assim, subsistia vínculo prévio entre os envolvidos, reforçado com os enlaces ocorridos na festa, aptos a
ensejar dúvidas
sobre a versão acusatória, notadamente se sobrelevadas as assertivas judiciais da vítima no sentido de que, ao tempo do fato ilícito em apreço, também
‘estava ficando’
com policial da urbe, que integrou a guarnição no dia subsequente e foi um dos responsáveis pelas investigações do crime (Relatório de Mídia de ID
134061792)
.

Nesse viés,
STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS
revelou
em juízo
que soube da lavratura do boletim de ocorrência em seu desfavor por meio de uma Conselheira Tutelar, no âmbito de um restaurante da cidade, e não acreditou no teor do depoimento da vítima, motivando-o a comparecer à residência daquela para se explicar aos genitores e, empós, dirigir-se à Delegacia de Polícia, onde o ‘
policial que ficava

com a vítima’
lhe sugeriu a confissão do crime, sob a escusa de que estava estado de embriaguez, recusando a agir de tal forma por não se tratar de assertiva verídica (Relatório de Mídia de ID
134061792)
.

A propósito, o recorrido
negou extrajudicialmente
o cometimento do crime e afirmou que, na data do fato, saiu da festa de mãos dados com a vítima e trocou beijos consentidos nas proximidades da quadra de esportes da cidade, acompanhando-a até a esquina da casa da
Joana D’Arc
, onde realizaria o seu repouso (ID
134061789 - Pág. 10
).

Sob o crivo do contraditório
, persistiu em idêntica narrativa, afirmando que saiu da festa na companhia da vítima e foram até a quadra poliesportiva de mãos dadas, onde trocaram beijos, de forma consentida. Empós, o amigo
Lucas
passou no logradouro com a sua motocicleta e manifestou o desejo de ir embora para a sua residência, momento em que se despediram, direcionando-se para rumos opostos (Relatório de Mídia de ID
134061792)
.

Nota-se que a narrativa do réu revelou-se harmônica e em sintonia com os dizeres do informante
Lucas Goulart de Jesus Nogueira
, que confirmou estar na posse da motocicleta ao tempo do fato ilícito, assim como relembrou o seu encontro com o casal nas proximidades da quadra poliesportiva, instante que foi embora na companhia do seu amigo, ora recorrido (Relatório de Mídia de ID
134061792)
.

Destarte, a negativa de autoria sustentada pelo réu não se mostra deveras dissociada do acervo probatório e tampouco inverossímil, ao passo que as versões apresentadas pela vítima não detêm harmonia necessária para atribuir-lhe especial valor probatória, especialmente diante das peculiaridades adjacentes acima delineadas, a exemplo de se tratar de momento festivo, com excessivo uso de bebida alcoólica; da existência de relacionamento pretérito entre os envolvidos, com enlaces consentidos durante o ‘Luau’; e possível imbróglio amoroso envolvendo três distintas pessoas.

Com efeito,
revela-se acertada
a absolvição do apelado
quanto ao crime imputado na denúncia, mormente porque, como se
sabe, a prolação de um decreto condenatório exige um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito, não vislumbrada na vertente hipótese. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com estas considerações, e em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional
.

Cuida-se, aliás, de entendimento adotado pela jurisprudência pátria e deste e. Tribunal de Justiça, nos termos dos arestos em destaque:

“(...) ROUBO E ESTUPRO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. (...).
2 A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima não apresentou a segurança devida, ensejando dúvida razoável. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
3. Apelação não provida”.
(
TJ-DF
00058546120188070005 - Segredo de Justiça 0005854-61.2018.8.07.0005, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO, ESTUPRO E TENTATIVA DE ESTUPRO – CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE ROUBO – RECURSO MINISTERIAL – 1.
POSTULADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA
– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELADO TINHA O INTENTO DE PERPETRAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM A VÍTIMA– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (...) 1.
A manutenção da sentença absolutória do apelado em relação aos delitos de estupro e tentativa de estupro torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática dos referidos crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem mantidas as aplicações em favor dele das disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.

(...).
”
(
TJMT
- N.U 0014129-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) – destaquei.

Com essas considerações,
mantenho

a absolvição

proclamada em benefício do ora recorrido.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

permanecendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT, nos autos da ação penal n.o
0000807-21.2016.8.11.0020 - Código 70273.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022